Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MARCIA HELENA MUNIZ HASTENREITER para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.